Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710729-09.2022.8.07.0000 PACIENTE: YAN EDUARDO RAMALHO DE ASSIS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de YAN EDUARDO RAMALHO DE ASSIS, apontando-se como coatora a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, e como ilegal o acórdão que negou provimento ao recurso da Defesa e manteve a condenação do paciente como incurso no artigo 330 do Código Penal e artigo 331 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto (acórdão n. 1401931 – ID 34207999, pp. 352-355). Asseverou a douta Defesa Técnica (Defensoria Pública), em resumo, que o acórdão incorreu em flagrante ilegalidade ao condenar o paciente pela conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal, uma vez que manifesta a atipicidade da conduta. Aduziu que o artigo 195 do Código de Trânsito estabelece como infração de trânsito a conduta de “Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração - grave; Penalidade - multa”, e que o Policial Militar é qualificado como agente de trânsito para aplicar tal artigo, pois se assim não fosse, deslegitimaria todas as demais aplicações de multa aplicadas pelos agentes públicos. Afirmou que, o policial, quando ordena a parada de um veículo para averiguação, age no exercício da função de fiscalização de trânsito, havendo na legislação previsão específica de sanção administrativa para o caso de descumprimento de tal ordem, afastando a natureza criminal da infração, pois não há previsão na norma extrapenal de cumulação com o artigo 330 do Código Penal. Argumentou que o fato de a autoridade policial estar em “patrulhamento” não afasta a sua condição de agente de trânsito, ainda mais que a finalidade da abordagem era a de verificar a documentação do veículo. Acrescentou que a conduta do paciente de não parar o veículo e empreender fuga ao ser abordado pelos policiais militares, configurou legítimo exercício do direito de autodefesa, haja vista o reflexo instintivo de desejo de preservar sua liberdade, não configurando o crime de desobediência. Concluiu que diante da manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente na denúncia, faz-se necessário o trancamento da ação penal quanto ao crime descrito no artigo 330 do Código Penal. Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento dos autos de n. 0700996-35.2021.8.07.0006. No mérito, pleiteou a absolvição do paciente, por manifesta atipicidade da conduta. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a douta Defesa Técnica se insurgiu contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, manteve a condenação do paciente como incurso no artigo 330 do Código Penal e artigo 331 do Código de Trânsito Brasileiro. O acórdão n. 1401931 restou assim ementado: PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. ORDEM DE PARADA EMITIDA POR AGENTES DE POLÍCIA DURANTE ATUAÇÃO EM PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIME (TRÁFICO DE DROGAS). TIPICIDADE. DIREÇÃO PERIGOSA (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 311). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. PERIGO CONCRETO DO DELITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO. I. Condutas criminosas do recorrente consistentes em: (a) desobedecer ordem de parada emanada de agentes de polícia, os quais, em 22.9.2020, entre 16h30 e 18h00, em via pública no Vale do Sucupira, próximo à Quadra 60 E, SH Mansões, Sobradinho II/DF, realizavam diligência à localização de traficante de entorpecentes que estaria a utilizar veículo Fiat/Uno de cor vermelha para fazer entrega de drogas; (b) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o condutor desse automotor empreendeu fuga, e passou a trafegar em velocidade incompatível com a segurança, nas proximidades de escolas e de locais com grande concentração de pessoas. II. Desobediência. A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 698/2020 - ID 31883353, p. 1/4; ocorrência policial n. 2.709/2020 - ID 31883356). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas C.R. e G.Z. (IDs 31883492 e 31883493), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado durante operação investigativa em um conhecido ponto de tráfico de drogas em Sobradinho II/DF, e mediante identificação policial e ordem de parada, empreendeu fuga. B. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (teria acelerado o veículo por não ter conhecimento de que a ordem de parada teria sido emanada por policiais) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante da informação do agente de polícia G.Z. de que teria se identificado e, após, dado voz de parada ao acusado ("polícia encosta, polícia encosta"). Insubsistente, portanto, a tese de atipicidade da conduta. C. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. D. Por fim, não vinga a tese de atipicidade com fundamento na suposta ocorrência de fato posterior impunível ("o apelante desobedeceu à ordem de parada com a intenção de se desvencilhar da ação policial e de assegurar o transporte das drogas, que sabia ser produto de crime, o que, repisa-se, constitui um fato posterior impunível, em observância ao princípio da consunção"), porquanto a conduta do acusado de desobedecer ordem de parada emitida por agente de polícia, no contexto de atividade policial destinada à prevenção e à repressão de crimes, subsume-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sobretudo diante da fundada suspeita de cometimento de outros delitos. Precedentes: STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1816580/SC, DJE 21.10.2019; Quinta Turma, AgRg no REsp 1805782/MS, DJE 28.6.2019; 5a Turma, AgRg no AREsp 1307608/MS, DJE 10.10.2018. E. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 330 do Código Penal. III. Direção perigosa (Código de Trânsito, art. 311). A. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes de polícia) e os demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 698/2020 - ID 31883353, p. 1/4; ocorrência policial n. 2.709/2020 - ID 31883356). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas C.R. e G.Z. (IDs 31883492 e 31883493), as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, empreendeu fuga, que perdurou de 5 (cinco) a 6 (seis) minutos, em alta velocidade (de 80 km/h a 100 km/h), em pista "apertada" de mão dupla, com bastante comércio nas imediações, e uma das mais movimentadas de Sobradinho II/DF. Na mesma assentada, o policial G.Z. esclareceu que a pista possuía vários quebra-molas, e o acusado agiu como se eles não existissem, "passando por cima de tudo, e pessoas tendo que sair da rua para as calçadas". B. No ponto, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (fluxo diminuído de pessoas em razão da pandemia de COVID-19) se mostra isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de insuficiência probatória. C. Ressalte-se que o perigo concreto do delito resultou comprovado pela exposição a riscos daqueles que se encontravam nas calçadas da via pública percorrida pelo acusado durante sua fuga, sobretudo porque a perseguição policial ocorreu em dia de semana (quarta-feira), entre 16h30 e 18h, em pista "das mais movimentadas de Sobradinho II". Precedente: TJDFT, 3a Turma Criminal, acordão 1032724, DJE 25.7.2017. D. Outrossim, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes de polícia que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. E. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 311 do Código de Trânsito. IV. Tese recursal secundária. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável a pretendida substituição, porquanto, ainda que o réu seja primário, a medida não é socialmente adequada, uma vez que possui maus antecedentes (ID 82902357, p. 1/3) e responde a ação penal por crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 82902357, p. 3/4). Precedentes: TJDFT, 2a T. Criminal, acórdão 1389424, DJE 11.12.2021; 3a T. Criminal, acórdão 1209382, DJE 22.10.2019. V. Escorreita, pois, a sentença que não procedeu à substituição de pena, por não preenchimento dos requisitos autorizadores. No mais, mantidos os demais termos da sentença. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. (Acórdão 1401931, 07009963520218070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Argumentou, em resumo, que a conduta do paciente, de não parar o veículo e empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, não configura o crime de desobediência e sim infração administrativa prevista no artigo 195 do Código de Trânsito, razão pela qual o paciente deve ser absolvido por atipicidade da conduta, diante do caráter subsidiário do Direito Penal. Conforme se vê da ementa do acórdão, a Terceira Turma Recursal, à unanimidade, afastou a tese de atipicidade da conduta prevista no artigo 330 do Código Penal. Cumpre esclarecer que, tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer. Na mesma esteira é o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o writ para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória. Seria destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1333182, 07069455820218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese a irresignação da ilustre Defesa Técnica, a pretensão formulada (pleito absolutório) não se compatibiliza com a via estreita do “habeas corpus”, uma vez que demanda inevitável incursão no conjunto fático-probatório. Assim, não sendo o pedido do paciente cabível em sede de “habeas corpus”, o seu processamento deve ser indeferido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 07 de abril de 2022.